Tribunal: TJSP
Processo: 0019621-79.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de extinção da punibilidade pela decadência – Descabimento – Necessária, todavia, ante as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, especificamente quanto ao crime de estelionato (§5o), a representação da vítima – EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0019621-79.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante JULIA VOLTOLINI CAPARRROZ, é embargado COLENDA 9a CÂMARA
DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
embargos declaratórios, com a OBSERVAÇÃO mencionada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019621-79.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 16954
2
Embargos de Declaração
0019621-79.2015.8.26.0576/50000 Digital
Voto no:
16954
Embargante:
Júlia Voltolini Caparroz
Embargada:
9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de extinção da
punibilidade pela decadência
Descabimento
Necessária,
todavia, ante as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019,
especificamente quanto ao crime de estelionato (§5o), a
representação da vítima EMBARGOS REJEITADOS, COM
OBSERVAÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Júlia Voltolini Caparroz em face do v. Acórdão de fls. 713/730, alegando, em
síntese, extinção da punibilidade por falta de representação da vítima,
prequestionando a matéria (fls. 01/09-incidente em apenso).
É o relatório.
2. Do compulsar dos autos, observa-se que a
embargante, por r. sentença de fls. 593/599, foi condenada a cumprir, em
regime prisional inicial semiaberto, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa, no piso, por infração ao delito previsto no art. 304 c.c o
art. 298, ambos do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além
do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no delito tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019621-79.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 16954
3
Julgado o apelo por esta Colenda Câmara, em
sessão ocorrida aos 30 de janeiro de 2020, prolatou-se o v. Acórdão de fls.
713/730, no qual, por votação unânime, deram parcial provimento ao recurso
para absolver a acusada da imputação prevista no artigo 304 do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem
como para reduzir a pena imposta para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Com efeito, aos 23 de janeiro de 2020, entraram
em vigor as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019
sendo que,
especificamente quanto ao crime de estelionato, foi acrescentado o §5o ao
artigo 171, que determina que:
“§ 5o Somente se procede mediante representação, salvo se
a vítima for:
“I - a Administração Pública, direta ou indireta;
“II - criança ou adolescente;
“III - pessoa com deficiência mental; ou
“IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz”.
Quer seja, foi determinada a representação da
vítima como regra (condição de procedibilidade).
De se considerar, demais disso, que ex vi do artigo
2o da Lei Adjetiva Penal, as normas de natureza processual aplicar-se-ão
“desde logo”.
Por oportuno, anoto que o processo veio conclusos
a este Relator aos 03 de outubro de 2019, sendo encaminhado ao Revisor aos
17 de dezembro de 2019, o qual o enviou a mesa para julgamento no dia
subsequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0019621-79.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 16954
4
Ocorre que a referida lei que alterou o crime de
estelionato se deu aos 23 de janeiro de 2019, ocasião que o processo já estava
pautado para julgamento, o que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2020.
Assim,
não
há
se
falar
em
decadência
considerando que as vítimas não foram intimadas para apresentar ou não
representação.
E, no caso dos autos, as vítimas não figuram no rol
das exceções previstas no artigo 171, §5o, do Estatuto Repressor até porque
uma delas se trata de pessoa jurídica , sendo de rigor a baixa dos autos à
Vara de Origem para que as vítimas, se o caso, apresentem representação.
Desse modo, determino a intimação da vítima e do
representante legal da empresa vítima para que apresente representação
sendo que com o preenchimento da condição de procedibilidade ou, ainda,
transcorrido in albis o prazo decadencial de 06 (seis) meses, devem os autos
tornar a esta Corte, com imediata conclusão a este Relator.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
declaratórios, com a OBSERVAÇÃO mencionada.
SILMAR FERNANDES
Relator